Tribunal: TJDFT
Processo: 0726673-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0726673-22.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ISRAEL FERNANDO DE CARVALHO BAYMA EMBARGADO: ANTONIO MARTINS SOARES SOUTO DECISÃO Revogo o despacho id 18893747. Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando ao agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Posteriormente, ao agravado para contrarrazões. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, cls. I. Brasília, 23.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR